Tribunal: TJBA
Processo: 8064681-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064681-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Advogado(s):Santos registrado(a) civilmente como MICHELE PITA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO AGRAVÁVEL. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.015 DO CPC À LUZ DO TEMA 988/STJ. CONTRADITÓRIO EFETIVADO NO PRIMEIRO GRAU. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra despacho judicial que postergou a análise de pedido de tutela provisória de urgência em Ação Civil Pública ajuizada em desfavor da empresa AULIK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Na ação, o parquet pleiteia medidas de urgência relativas à retirada de circulação, recall e ajustes técnicos de serras-mármore da marca Hammer, modelo SM1100, alegadamente em desconformidade com a norma ABNT NBR 15910. A decisão agravada considerou incabível o recurso, por inexistência de conteúdo decisório no despacho combatido, afastando a incidência do art. 1.015 do CPC e das hipóteses de taxatividade mitigada reconhecidas no Tema 988 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão que posterga a análise de tutela provisória de urgência em Ação Civil Pública possui conteúdo decisório e, portanto, é passível de Agravo de Instrumento; (ii) estabelecer se o caso concreto configura situação excepcional apta a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, à luz do Tema 988 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação apresentada pelo agravante atende ao princípio da dialeticidade recursal, pois enfrenta, de forma específica e fundamentada, os argumentos da decisão agravada, especialmente quanto à alegação de inexistência de conteúdo decisório e à aplicação do Tema 988 do STJ. 4. A decisão que posterga a análise da tutela provisória não possui conteúdo decisório, pois não aprecia o mérito do pedido nem o indefere, limitando-se a aguardar a formação do contraditório para juízo mais seguro, em consonância com os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. 5. A jurisprudência consolidada do STJ, ao firmar o Tema 988, admite mitigação do rol do art. 1.015 do CPC apenas em hipóteses excepcionais, nas quais a postergação da análise importe em inutilidade da prestação jurisdicional em sede de apelação, o que exige demonstração concreta de risco ou perecimento do direito. 6. No caso, inexiste demonstração de urgência qualificada ou risco de ineficácia futura da medida liminar, uma vez que a decisão de origem baseou-se na necessidade de maior robustez probatória, sem inviabilizar o reexame posterior da tutela à luz da contestação já apresentada pela ré. 7. A decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento mostra-se compatível com a sistemática recursal do CPC e com a ratio decidendi do Tema 988/STJ, inexistindo fundamento para sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão que adia a apreciação de pedido de tutela provisória de urgência, sem analisá-lo ou indeferi-lo, não possui conteúdo decisório e, portanto, não é passível de Agravo de Instrumento. 2. A flexibilização do rol taxativo do art. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de risco à utilidade da prestação jurisdicional, nos moldes do Tema 988/STJ. 3. A postergação da análise de medida liminar com fundamento na necessidade de dilação probatória não configura urgência qualificada apta a justificar a interposição de Agravo de Instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.021, § 1º, 1.029 e 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988/STJ). Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador-BA, data da assinatura digital. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07